Tribunal: TJDFT
Processo: 0721033-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PROPOSTA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DEBITADO EM CONTA CORRESPONDE AO CONTRATO FIRMADO. AUSÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL NA COBRANÇA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA DE MENOR VALOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora possui dois cartões de crédito junto à ré, mas afirma que ficou sem dinheiro para custear os dois cartões (finais 2668 e 6624). Afirma ter recebido proposta via telefone para pagamento dos valores e, por segurança, se dirigiu à agência para firmar o acordo, somente realizado para adimplemento do cartão de menor valor (final 2668). Narra ter se deparado com a execução unilateral do acordo oferecido para os dois cartões (valor global do contrato), deixando sua conta no cheque especial e criando situação diversa da acordada.
2. A parte ré se insurge contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente em partes os pedidos para declarar a quitação do contrato 148415722 (cartão final 2668) e declarar inexistentes demais débitos referentes à essa dívida, bem como para condenar a adequação do saldo devedor do contrato 298438631 (cartão final 6624). A sentença também condenou o banco a pagar o dobro da quantia de R$ 557,13 (quinhentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), referentes à diferença entre o valor global debitado e o valor do cartão que deveria ter sido quitado.
3. Em suas razões recursais, o banco defende a regularidade do contrato celebrado (não apreciação das telas de sistema), a alteração da estrutura contratual pelo magistrado, a desconsideração da dobra legal para restituição dos valores (ausência de má-fé).
4. Com razão o juízo de origem ao fundamentar não haver nos autos provas do registro da operação financeira mediante senha bancária do autor no sistema, mas apenas telas do sistema produzidas unilateralmente pelo banco, sem indicação específica das transações realizadas e a concordância aos termos apresentados. A propósito, no documento ID 24354203 (item 14), que estipula as condições gerais do aditamento para parcelamento, não consta assinatura das partes e nem é possível verificar as especificações contratuais, o que poderia ter sido facilmente adotado pelo banco, já que o consumidor foi pessoalmente na agência negociar a dívida. Nesse aspecto, saliento que o banco juntou contrato de abertura de conta devidamente assinados, conforme ID 24354226.
5. Ausente comprovação nos autos da vontade de negociar as duas dívidas de cartão, o valor debitado deve ser utilizado para quitar integralmente a dívida que o consumidor demonstrou vontade expressa de adimplir e seus acréscimos legais. Este proceder não desnatura a natureza dos contratos firmados, mas homenageia a vontade das partes na formação do negócio jurídico, sendo obrigação do banco provar que a renegociação aconteceu nos exatos termos do que fora debitado da conta corrente do consumidor, o que não ocorreu.
6. A diferença debitada a maior deve ser devolvida em dobro ao consumidor, incluindo-se os encargos legais. Inexistindo elementos indicadores de falha justificável na prestação de serviços pelo banco, aplica-se a norma do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, obrigando o fornecedor a realizar a restituição em dobro, descontado o valor pago administrativamente. Neste ponto, vale ressaltar entendimento do STJ no sentido de que tanto a má-fé quanto a culpa, presente no caso em apreço, são suficientes para a incidência da repetição dobrada. Precedente: STJ, REsp 1.250.553/MS, Segunda Turma, relator Min. Herman Benjamin, julgado em 07/06/2011. Partes: Maria Delfina da Silva Santos versus Empresa Energética do Mato Grosso do Sul – Enersul.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.